Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se teria havido, ou não, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente relativamente à pretensão ao crédito exercida pelos credores.2. De acordo com a norma estabelecida no art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em exame o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica da recorrente.3. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 3.1. Observe-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução e, portanto, também da fase de cumprimento de cumprimento de sentença, entendimento que decorre da aplicação da norma enunciada pelo art. 513 do CPC ao aludido instituto. 3.2. A regra prevista no art. 921 do CPC, referente à suspensão do curso do processo de execução e à contagem do prazo da prescrição intercorrente, também é aplicável ao cumprimento de sentença, em razão da norma estabelecida em seu § 7o.4. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. 4.1. No caso, não está caracterizado o necessário empenho, por parte dos credores, na busca dos bens passíveis de expropriação, findo o prazo dilatório de suspensão processual de 1 (um) ano. 4.2. O curso do processo permaneceu paralisado, sem qualquer impulso útil pelos credores até a data em que foram devidamente intimados para que se manifestassem a respeito da ocorrência da prescrição intercorrente.5. O tema repetitivo no 568 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça enuncia que “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. 5.1. Nesse contexto, a constrição patrimonial ocorreu em momento anterior à suspensão do curso da marcha processual. Além disso, verifica-se que a diligência empreendida pela credora revelou-se infrutífera, sem que tenha sido requerida a renovação das tentativas de penhora ou de adoção de novas medidas constritivas após o término do prazo de suspensão.6. A modificação introduzida pela Lei no 14.195/2021, ao CPC, incluiu o art. 921, § 4o-A no referido diploma processual. O referido texto normativo aplica-se somente aos atos praticados após o início de sua vigência, em razão da observância do postulado do isolamento dos atos processuais (tempus regit actum), previsto em seu art. 14.7. Recurso conhecido e desprovido.